Tribunal: TJMT
Processo: 0001365-41.2018.8.11.0046
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001365-41.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALTINO CLEVES CORREA - CPF: 300.400.359-72 (APELANTE), GENIS SOUZA DA HORA - CPF: 007.584.031-60 (ADVOGADO), COMODORO - PREVI - CNPJ: 04.644.976/0001-58 (APELADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (APELADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO RODRIGUES PERES - CPF: 003.659.271-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE – TRANSTORNO MENTAL E COMPORTAMENTAL – PERÍCIA ATESTANDO ALIENAÇÃO MENTAL – DOENÇA GRAVE – APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS – PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL DE REGÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

1. Há muito o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que “
A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência
.” (Tema 524 - RE 656.860/MT, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 18/09/2014).

2. A
Lei Municipal n. 1.519/2014, que regulamenta o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Comodoro/MT,
dispõe
que o servidor que vier a ser acometido de alienação mental que o incapacite para o serviço terá direito à aposentadoria com proventos integrais.

3. Se a perícia médica realizada atesta expressamente que o apelante está acometido
de alienação mental, em razão de transtorno grave incapacitante, o que encontra respaldo nos demais elementos dos autos, de rigor o reconhecimento ao
direito de obter a aposentadoria por incapacidade permanente com proventos integrais, à luz da normativa de regência.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Altino Cleves Correa
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos da ação previdenciária movida em face do
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Comodoro – Comodoro-Previ
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial e extinguiu o processo com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, condenando àquele ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, aduz o apelante que restaram preenchidos todos os requisitos para obter o benefício da aposentadoria por invalidez com provento integral, nos termos do art. 40, § 1º, I da CF e dos arts. 12, I, e 13 da Lei Municipal n. 1.519/2014.

Sustenta que a Lei Municipal não especificou a doença mental que dever ser catalogada como grave e incapacitante, limitando-se ao termo genérico (“alienação mental”), e o laudo médico pericial realizado em juízo confirmou que possui alienação mental, doença incurável, que o incapacita para o trabalho, inexistindo possibilidade de reabilitação para quaisquer atividades, sobretudo em razão da sua idade avançada (66 anos).

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença para reconhecer a procedência do pedido, com a inversão do ônus da sucumbência.

Por sua vez, o apelado requer o desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença e a majoração dos honorários sucumbenciais.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de apresentar parecer por inexistir circunstância justificadora da sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso de apelação.

Compulsando os autos da ação previdenciária, infere-se da inicial que o autor, ora apelante, desempenhava o cargo de Professor PIII, Classe D, Nível, 3, lotado no FUNDEB no Município de Comodoro/MT, desde 01 de fevereiro de 2000, tendo sido aposentado por invalidez em 29/02/2016, por meio da Portaria n. 007/2016 do Comodoro-Previ, uma vez que, de acordo com o “laudo de exame médico pericial de servidor”, sofre de depressão recorrente crônica, dificuldade de concentração, abuso de álcool, transtorno misto ansioso e depressivo (CID: F41.2 e F43.2).

Relata que lhe foi conferida a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais (R$ 1.293,70), reduzindo-se drasticamente o valor de seus proventos para menos de 50% do valor bruto da remuneração que percebia enquanto ativo (R$ 2.817,42).

Nesse contexto, ajuizou a ação subjacente com vistas ao reconhecimento do seu direito de obter a aposentadoria por invalidez com 100% de seus proventos, seja porque as patologias foram desencadeadas e/ou agravadas pelo seu trabalho em sala de aula, devendo ser considerada moléstia profissional e até mesmo incurável, seja porque as patologias descritas no laudo pericial administrativo se enquadram entre aquelas conhecidas como alienação mental, segundo o Código Internacional de Doenças.

Na sentença, o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido com base nos seguintes fundamentos:

Segundo consta do laudo médico consta incapacidade para quaisquer tipo de atividade laborativa, portanto, é inválido, mas não é alienado mental.

Não está elencada no rol taxativo da Lei Municipal n.º 1.519/2014, acima referido.

A doença grave constitui exceção à regra geral de aposentadoria proporcional, de modo que a aposentadoria por proventos integrais exige especificação da doença em lei. Assim decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 656860/MT, Relator o Ministro TEORI ZAVASCKI, j. 21/08/2014.

A meu ver para a patologia enquadrar-se como alienação mental, devendo ela ser comprovadamente cronificada e refrataria ao tratamento, devendo existir comprometimento grave e irreversível da personalidade.

Nestes termos, vislumbra-se que o autor pôde em perícia médica expressar-se adequadamente, inclusive narrou sua cronologia histórica para a médica perita.

Portanto, apesar de a patologia lhe causar certa dificuldade quanto ao convívio social, está bem orientado no tempo e no espaço.
(id. 98956473 – p. 120/121)

Inconformado, o apelante requer seja reformada a sentença para que seja reconhecido o seu direito de obter a aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

Após detido exame dos autos, tem-se que o presente recurso merece provimento.

Como sabido, há muito o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que “
A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência
.” (Tema 524 - RE 656.860/MT, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 18/09/2014).

Na hipótese em estima, consoante relatado, o apelante, servidor da Secretaria Municipal de Educação, ocupava o cargo de professor, de sorte que, para o exame da controvérsia, impõe-se observância à Lei Municipal n. 1.519/2014, que regulamenta o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Comodoro/MT.

Referido diploma legislativo municipal, em seu art. 13, dispõe,
in verbis
:

Art. 13.

O segurado, quando acometido de
tuberculose ativa,
alienação mental
, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida - AIDS, contaminação por radiação (com base em conclusão da medicina especializada) e outras que forem indicadas em lei, ou quando vítima de acidente do trabalho ou moléstia profissional que o invalide para o serviço,
terá direito à aposentadoria com proventos integrais
, respeitado a forma do cálculo definida no artigo 35 desta Lei.

Assim, observa-se que o servidor que vier a ser acometido de
alienação mental
que o incapacite para o serviço terá direito à aposentadoria com proventos integrais.

Vê-se que a normativa de regência em momento algum indica que a expressão “alienação mental” se refere à determinada patologia que incapacite seu portador para
todos
os atos da vida civil, de modo que, ao diverso do consignado pelo magistrado, não se exige comprovação nesse sentido para obtenção do direito descrito.

Em verdade, infere-se que o diploma legal se limitou apenas a indicar o termo genérico “alienação mental”, até mesmo porque não se afigura razoável pretender que o legislador possa selecionar e catalogar todas as doenças consideradas pela medicina como transtornos mentais e comportamentais que invalidam para o serviço, máxime diante da dinâmica da ciência médica e dos diferentes espectros de gravidade que cada patologia pode apresentar no indivíduo.

Nesse contexto, deduz-se que a alienação mental, para fins de aposentadoria por incapacidade com proventos integrais, não é decorrente de uma patologia específica, uma vez que reflete o estado de “
alteração completa ou considerável da personalidade, comprometendo gravemente os juízos de valor e de realidade, bem como a capacidade de entendimento e de autodeterminação, tornando o indivíduo inválido total e permanentemente para qualquer trabalho (Portaria 797 MPOG, de 22/03/2010
)” (TRF 3ª Região, Órgão Especial, MS 0013142-03.2010.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Carlos Muta, julgado em 14/3/12, e-DJF3 Judicial 1 Data:20/3/12).

Vale dizer, “
a alienação mental não constitui, de fato, uma doença em seu sentido estrito, mas um estado cuja constatação depende, antes de tudo, de um
diagnóstico médico específico e afirmativo, que primeiro reconheça a existência de uma moléstia e depois, principalmente, a sua conformação à hipótese legalmente estabelecida
”
(TRF-3, Órgão Especial, MS 0013142-03.2010.4.03.0000, Relator Desembargador Federal Carlos Muta, julgado em 14/03/2012, e-DJF3 Judicial 1 Data: 20/03/2012).

No caso concreto, colhe-se da perícia médica realizada judicialmente as seguintes respostas aos quesitos pertinentes (id. 98956473, p. 92/99):

“2) O periciando é portador de alguma doença, lesão, sequela ou deficiência (indicar qual a doença e o respectivo CID)? Desde quando? (indique o perito data provável). Em caso afirmativo, é provável que as lesões/doença funcionais, ou qualquer outro problema de saúde a que o Autor esteja exposto, tais como os narrados na inicial e atestados pelos vários especialistas que as tratam, podem ter sido desencadeadas ou agravadas pela atividade laboral? R: Sim. Transtorno misto ansioso e depressivo e transtorno de adaptação. CID: F41.2/ F41.3. Sim.

2.1) A doença apresentada pelo periciando é grave? A doença tem cura? R: Sim. Não, tem tratamento.

(...)

2.2)
A patologia apresentada pelo periciando está inserida no capítulo do V do Código Internacional de Doenças (Transtornos mentais e comportamentais)? Se positiva a resposta, tal doença implica em alienação mental?

R:

Sim. Sim.

3) Em caso positivo, tal doença, lesão, sequela ou deficiência pode incapacitar o periciando, no momento atual, para o desenvolvimento de atividades laborativas? R: Sim.

4) A incapacidade é total (inviabilizando toda e qualquer atividade laborativa) ou parcial (inviabilizando apenas algumas atividades laborativas)? R: Total.

(...)

23)
O periciando está acometido de: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (ostaíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (AIDS) e/ou contaminação por radiação (identificar e especificar com CID)? R: Sim.

(...)

28) A que limitações mentais ou físicas a que a pessoa periciada está sujeita (cognição, concentração, relacionamento interpessoal, esforço físico geral ou com alguma parte do corpo, erguimento de peso, manutenção em determinada posição, exposição ao sol, movimentos repetitivos, exposição ao ruído etc.) R: Cognição, concentração, relacionamento interpessoal.

(...)

32) A incapacidade é temporária ou permanente? R: Permanente.”

A perícia médica realizada anteriormente por outro profissional igualmente atestou a incapacidade do apelante total e permanente para as atividades laborativas, bem como que ele apresenta limitações mentais (id. 98956473, p. 24/32).

Colhe-se, ainda, das perícias o histórico de alcoolismo e a ocorrência de dois surtos psicóticos sofridos pelo apelante, o que, aliás, é confirmado pelo Relatório lavrado pela Diretora da Escola Municipal em que laborou (id. 98956472).

Cumpre registrar, por oportuno, que
o “Transtorno misto ansioso e depressivo” e o “Transtorno de adaptação” constam no “Capítulo V Transtornos mentais e comportamentais” do CID-10 “Classificação Internacional de Doenças”.

Desse modo, tem-se que as perícias médicas realizadas e anexadas, aliadas aos demais elementos dos autos, revelam que o apelante se encontra acometido por doença grave incapacitante, que implica alienação mental, inserindo-o, pois, no rol previsto no art. 13 da Lei
Municipal n. 1.519/2014, deve lhe ser assegurada a aposentadoria por incapacidade permanente com proventos integrais.

Nesse sentido, reproduz-se julgados desta Corte de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - POLICIAL MILITAR - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE - PROVENTOS PROPORCIONAIS - INTERDIÇÃO JUDICIAL - INCAPACIDADE CIVIL ABSOLUTA - EPISÓDIO DEPRESSIVO GRAVE COM SINTOMAS PSICÓTICOS (CID 10 F.32.3) - DOENÇA INCAPACITANTE GRAVE E INCURÁVEL - ART. 213, §1º DA LCE Nº 040/90 - A NORMA NÃO INDICA QUE A EXPRESSÃO “ALIENAÇÃO MENTAL” SE REFIRA A DETERMINADA PATOLOGIA - TAXATIVIDADE INOCORRENTE - ART. 40, §1º, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DIREITO À PERCEPÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS - SENTENÇA RATIFICADA.

A Lei Complementar Estadual nº 04/90 em nenhum momento indica que a expressão “alienação mental” nela contida se refira a determinada patologia que incapacite seu portador para todos os atos da vida civil, portanto, não se opera taxatividade no particular aspecto.

“A alienação mental não constitui, de fato, uma doença em seu sentido estrito, mas um estado cuja constatação depende, antes de tudo, de um diagnóstico médico específico e afirmativo, que primeiro reconheça a existência de uma moléstia e depois, principalmente, a sua conformação à hipótese legalmente estabelecida". (TRF-3, Órgão Especial, MS 0013142-03.2010.4.03.0000)

Equivaleria fazer tábula rasa ao art. 40, §1º, I da CF, entender que o servidor tido incapaz total e permanentemente para a sua função à conta de doença grave e incurável, motivo de sua interdição judicial, não tenha direito ao benefício de proventos integrais para mitigar o infortúnio da invalidez, que é o escopo do comando constitucional.

(MS 131989/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015)

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDORA PÚBLICA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE - PROVENTOS PROPORCIONAIS - TRANSTORNO DE HUMOR - MOLÉSTIA GRAVE E INCURÁVEL - LEI N. 8.112/90 C/C ART. 40, §1º, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CONVERSÃO EM APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS - JUROS DE MORA - CORRESPONDENTES AOS DA CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC - ART. 41-A DA LEI 8.213/91 - ADIN Nº 4357 E ENTENDIMENTO DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO COM BASE NO CRITÉRIO DE EQUIDADE - EXCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS - SÚMULA 111/STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.O "Transtorno de Humor” consta no “Capítulo V - Transtornos mentais e comportamentais”, CID-10, o que autoriza enquadrá-lo como doença grave incapacitante e incurável, pois acarreta episódios maníacos e depressivos, inserindo-se sob tal título no rol previsto no art. 186, inciso I e §1º, da Lei n. 8.112/90.

2. O art. 40, §1º, I, da Constituição Federal, distingue que nas hipóteses em que a aposentadoria por invalidez advier de “acidente em serviço, moléstia profissional, ou doença grave, contagiosa ou incurável, prevista em lei”, o servidor aposentado fará jus ao valor da remuneração que perceberia caso estivesse na ativa.

3. A teor do art. 436 do CPC, o magistrado “não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos” (REsp. 217. 847/PR), até porque a função de tal prova é apenas nortear o livre convencimento do juiz.

4.“A declaração de inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do artigo 5º da Lei n. 11.960/09 (ADI n. 4.425/DF) impõe que se fixe o INPC como índice de correção monetária nas demandas que tratam de benefícios previdenciários diante de previsão específica no artigo 41-A da Lei n. 8.213/91" (AgRg no REsp 1427958/SC, j. 27/05/2014)

5. Efeito da ADI nº 4.357/DF - que declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5º da Lei 11.960/09 e da expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança” contida no § 12, do art. 100, da CF - a partir de 30/06/2009, aplicam-se nas condenações contra a fazenda pública, exceto nas causas de natureza tributária, juros de mora correspondentes aos da caderneta de poupança. A fixação dos honorários advocatícios deve obedecer aos critérios da equidade e proporcionalidade. Por aplicação da Súmula 111/STJ, excluem-se do cálculo dos honorários as parcelas vencidas após a prolação da sentença.

(Apelação / Remessa Necessária 111638/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, Publicado no DJE 21/10/2014)

Quanto ao pedido de pagamento retroativo da diferença, cumpre registrar que, à luz do entendimento consolidado no STJ, tratando-se de conversão de aposentadoria por invalidez proporcional em integral, o termo inicial para o pagamento do benefício integral é a data do pedido administrativo, que, no caso, deu-se no dia
06/06/2017
(id. 98956471, p. 32/33).

A propósito, confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONVERSÃO DOS PROVENTOS PROPORCIONAIS EM INTEGRAIS DECORRENTE DE DOENÇA PREVISTA NA LEI Nº 8.112, DE 1990. TERMO A QUO.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o servidor público só tem direito à conversão da sua aposentadoria com proventos proporcionais para proventos integrais a partir da data do requerimento administrativo. Agravo regimental não provido.

(AgRg no Ag 1428932/DF, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, julgado em 17/09/2013, DJe 25/09/2013).

Ainda, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência e, no tocante aos honorários advocatícios, nas causas em que a Fazenda Pública for vencida, a fixação da verba honorária deverá observar o disposto nos §§ 3º a 7º do artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo que,
por se tratar a hipótese em análise de sentença ilíquida, os honorários advocatícios somente poderão ser arbitrados após a sua liquidação.

Por fim, registre-se que, em relação à atualização do débito, a aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora deverá observar o quanto disposto nos temas 905 do STJ e 810 do STF.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para, reformando a sentença, determinar ao apelado a conversão da aposentadoria do apelante por invalidez permanente com proventos proporcionais para proventos integrais, com a devida restituição da diferença verificada a contar da data do requerimento administrativo, invertendo-se o ônus da sucumbência, a ser devidamente fixada em fase de liquidação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022